Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707416-88.2019.8.07.0018 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO, BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o apelante-réu BRB Crédito Financiamento e Investimento S/A para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de intempestividade da apelação suscitada em contrarrazões (id. 18564731), no prazo de 5 dias, arts. 10 e 933 do CPC. Intimem-se, ainda, os apelantes-réus para, querendo, manifestarem-se sobre o eventual não conhecimento dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, notadamente porque os empréstimos em análise são descontados em folha de pagamento e não debitados na conta-corrente da apelada-autora, no prazo de 5 dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 24 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora